Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A DISPONIBILIDADE E A ESSENCIALIDADE DO BEM PENHORADO.
1. A execução, a exemplo do que ocorre com a fase de cumprimento da sentença, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor. Trata-se critério de proporcionalidade destinado especialmente à tutela da satisfação do crédito.
2. A proporcionalidade deve estar relacionada às premissas de fato fixadas para o caso concreto. O veículo automotor é, em tese, bem disponível. No entanto, a disponibilidade desse bem deve ser proporcional à essencialidade do seu respectivo uso, bem como ao percentual de satisfação da dívida, de acordo coma apreciação de cada caso concreto.
3. O prejuízo gerado pela manutenção da penhora do bem, ao menos hipoteticamente, não pode ser justificado pelo diminuto benefício gerado ao credor, sobretudo por se tratar de instituição financeira titular de superlativa capacidade econômica.
4. Recurso conhecido e provido.